Tribunal: TJPA
Processo: 0806266-66.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806266-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONSORCIO DEXTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Enquadramento no grupo b-optante. Lei nº 14.300/2022. Resolução normativa ANEEL Nº 1.000/2021. Princípios do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis. Multa. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção da parte agravada no Grupo B-Optante, com base na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na competência da Justiça Estadual para processar a demanda, na aplicabilidade das normas regulatórias expedidas pela ANEEL e na validade da tutela de urgência concedida, considerando as alterações introduzidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

III.

Razões de decidir

3.

As preliminares de incompetência do Juízo de origem e da Justiça Estadual foram rejeitadas, pois tais matérias não foram analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.

Demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, verificou-se que as disposições da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, editadas posteriormente à contratação, não possuem efeito retroativo, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, conforme a Lei nº 14.300/2022 e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5.

A criação de restrições pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023 ultrapassa os limites regulamentares, gerando impactos econômicos indevidos à consumidora.

6.

A jurisprudência deste Tribunal ampara a concessão de tutela de urgência em casos análogos.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Em juízo sumário de cognição, as alterações promovidas por resolução normativa que criem restrições não previstas em lei não possuem efeito retroativo, resguardando-se a aplicação do princípio do ato jurídico perfeito às relações jurídicas consolidadas sob normativas anteriores.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e não fazer, com tutela de urgência (proc. nº 0819620-31.2024.8.14.0301), movida por CONSORCIO DEXTRO, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo defere, a tutela de urgência pleiteada, para determinar a requerida que se abstenha de realizar qualquer cobrança energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo o Requerente - CONTA CONTRATO nº 3028548698 (antiga cc 10000013830 - instalação 2000803232, referente ao imóvel situado em RAMAL QUINTA TRAVESSA, COL. N. SRA. DO CARMO DE BENEVIDES, Nº29, QD D1 LT4, BAIRRO MOEMA, CEP: 68790-000, SANTA IZABEL DO PARÁ, anteriormente de titularidade da Empresa Ovidio da Silveira Gasparetto Comercio - EIRELI, hoje de titularidade da empresa autora, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de sua unidade consumidora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);”

Em suas razões, o agravante, preliminarmente, sustenta que a decisão judicial impugnada contraria normas regulatórias específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), notadamente as Resoluções nº 1.000/2021 e nº 1.059/2023, que vedam a compensação de excedentes de energia gerada entre unidades consumidoras distintas. Defende que a competência legislativa sobre energia elétrica é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, e que a decisão judicial ora agravada configura invasão de competência do Poder Executivo ao desconsiderar as regulamentações da ANEEL.

Aduz, ainda em sede de preliminar, que a decisão proferida pela Justiça Estadual afastou a aplicação de dispositivos normativos cuja competência é exclusiva da União e da ANEEL, o que violaria o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que envolvam interesses da União ou de suas autarquias.

No mérito, defende que não há direito adquirido ao regime tarifário anteriormente aplicado, uma vez que a legislação superveniente, bem como as regulamentações expedidas pela ANEEL, não asseguram a manutenção de benefícios tarifários incompatíveis com as novas normas. Nesse contexto, afirma que a Resolução nº 1.000/2021, editada pela ANEEL, deve prevalecer, por estar em conformidade com as disposições da Lei nº 14.300/2022, que institui o marco legal da micro e minigeração distribuída.

O agravante também argumenta que a observância das normas emanadas pela ANEEL caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188 do Código Civil, sendo inviável exigir conduta diversa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida na instância de origem.

Em decisão proferida sob o ID 19264680, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da próxima sessão de julgamento no plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Preliminar de incompetência do Juízo de origem e incompetência da Justiça Estadual.

O agravante sustenta duas preliminares: a incompetência do Juízo de origem e da Justiça Estadual, argumentando que as questões tratam de matéria regulatória, própria do Poder Executivo, além de alegar que a Justiça Comum Estadual não seria competente para julgar demandas que envolvem interesses da União e da ANEEL.

Contudo, observa-se que tais matérias ainda não foram objeto de análise pelo Magistrado de primeiro grau. Assim, a apreciação dessas questões por este juízo recursal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por essas razões, REJEITO as preliminares.

3.

Razões recursais.

O agravante pleiteia a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a manutenção da parte agravada no grupo B-Optante, nos termos da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sob pena de aplicação de multa.

A controvérsia envolve direito regulatório, especialmente a aplicabilidade das normativas vigentes à época da contratação. De acordo com os elementos constantes nos autos, o CONSORCIO DEXTRO foi devidamente enquadrado como B-Optante, estando submetido às disposições da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Essas normativas autorizavam a geração de energia pelo grupo A, com faturamento pelo grupo B e a utilização do excedente em outras unidades consumidoras.

Posteriormente, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 impôs restrições ao referido regime. Entretanto, tal normativo não possui efeito retroativo, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e à proteção ao ato jurídico perfeito.

Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, verifica-se que a Resolução ANEEL nº 1.059/2023 ultrapassa os limites regulamentares ao criar exigências não previstas em lei, contrariando os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Essa alteração normativa modifica a relação jurídica já consolidada, gerando custos adicionais e não previstos à consumidora, o que levanta dúvidas legítimas sobre a aplicação das novas restrições às situações jurídicas pretéritas, firmadas sob a égide de contratos legítimos e protegidas como atos jurídicos perfeitos.

Ressalta-se que a medida ora impugnada é reversível. Na eventual improcedência do pedido, os valores deduzidos nas faturas de consumo das unidades consumidoras destinatárias do excedente de energia elétrica poderão ser cobrados por meio das vias ordinárias.

Além disso, precedentes
[1]

deste Egrégio Tribunal confirmam o cabimento da tutela de urgência em situações similares, desde que demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como ocorre no caso sob análise.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima delineada,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

[1]
Ementa: DIREITO REGULATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que deferiu tutela provisória em favor do Consórcio Villa Solare II, determinando a manutenção do enquadramento tarifário no grupo B-Optante, conforme contrato firmado sob a égide da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, permitindo a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para decidir sobre matéria regulada por normas da ANEEL, de interesse da União, e (ii) estabelecer se o Consórcio Villa Solare II tem direito adquirido à compensação de créditos de energia conforme as regras vigentes à época do contrato, antes das alterações trazidas pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que envolvem a aplicação de resoluções da ANEEL, desde que não haja manifestação de interesse direto por parte da autarquia federal nos autos, conforme precedentes.

4.
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época do contrato, permitia a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras. A alteração trazida pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023, que restringiu essa prática, não retroage para alcançar contratos firmados sob a normativa anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido.

5. O princípio do ato jurídico perfeito assegura a manutenção das condições contratuais estabelecidas sob a vigência das normas anteriores, devendo ser respeitados os direitos adquiridos pelo Consórcio Villa Solare II.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o direito adquirido dos consumidores.

2. A Justiça Estadual é competente para julgar matérias envolvendo resoluções da ANEEL, desde que não haja manifestação expressa de interesse da autarquia federal nos autos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021788220248140000 23204472, Relator:
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
, Data de Julgamento:
05/11/2024
, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 1.059/23.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SE MANTER OS CRITÉRIOS PREVISTOS EM NORMATIVO ANTERIOR VIGENTE AO TEMPO DA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO. A UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE DE NOVOS CRITÉRIOS PARA CASOS ANTIGOS, PODE VIR A PREJUDICAR O DIREITO ADQUIRIDO DOS CONSUMIDORES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101969220248140000 21998203, Relator:
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
, Data de Julgamento:
27/08/2024
, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
MANUTENÇÃO DE CONSUMIDOR NO GRUPO B-OPTANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência para julgar demanda que envolve a aplicação de resolução normativa expedida por agência reguladora federal, como a ANEEL, é da Justiça Comum Estadual, desde que não haja manifestação específica de interesse jurídico por parte da autarquia federal nos autos originários.

2. Para a concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, devem ser demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito.

4. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para impedir a concessionária de energia elétrica de realizar cobrança fora dos moldes estabelecidos no contrato anterior, preservando a condição do consumidor como "B-optante", em conformidade com a legislação aplicável à época da contratação.

5. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143249220238140000 20160934, Relator:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Data de Julgamento:
10/06/2024
, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. OBSERVÂNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA DE AGÊNCIA REGULADORA À LUZ DE POSTULADOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. VEDAÇÃO DA RETROATIVIDADE MÍNIMA. PRESERVAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. EFEITOS FUTUROS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERVENIÊNCIA DE NORMATIVO. NOVAS CONDICIONANTES. IMPOSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO POSTERIOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Processo nº 0801667-84.2024.8.14.0000,
decisão monocrática proferida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro em 21/02/2024
)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência, deferiu tutela provisória em favor do Consórcio Longo, determinando a manutenção do recorrente no grupo tarifário B, impedindo a cobrança fora dos moldes originais sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode alterar o regime tarifário com base em resoluções posteriores à aprovação do projeto de energia solar do Consórcio Longo, e se há direito adquirido quanto à compensação de créditos de energia excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época da aprovação do projeto, permitia a compensação de energia entre unidades consumidoras. A posterior Resolução nº 1.059/2023, que restringiu tal prática, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido do consumidor.

4. A concessionária deixou de notificar adequadamente o Consórcio Longo sobre a mudança nas regras tarifárias, violando o princípio da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a projetos de geração de energia aprovados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, preservando-se o direito adquirido dos consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-PA, AI nº 08143249220238140000.

(
Processo nº 0803467-50.2024.8.14.0000
, decisão monocrática proferida pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares em 09/09/2024)

Belém, 29/01/2025